Tribunal: TCU
Processo: 017.699/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9711/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando-se o destaque do ato de peça 7, referente ao ato inicial da pensão militar instituída por Raimundo Pimenta Maciel Filho, para cumprimento das medidas propostas pelo Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 017.699/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ariadna Monteiro Guimaraes (XXX.267.122-XX); Cleonice Galvao da Silva (XXX.987.412-XX); Marilene Galvao da Silva (XXX.931.532-XX); Miclhelle Meireles Lopes (XXX.017.562-XX); Raquel Costa Lopes (XXX.009.962-XX); Tereza Rodrigues Neves (XXX.116.242-XX); Valdineia Gomes Maciel (XXX.795.843-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.